Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1016496-46.2019.811.0000
Recorrente: JBM REPRESENTAÇÕES LTDA
Recorrida: LUXBIOTECH FARMACÊUTICA LTDA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85684969) interposto por JBM REPRESENTAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, o qual julgou improcedente a ação rescisória, com a seguinte ementa (id. 74859009):
“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS – ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
Tendo em vista que o acórdão não se firmou na existência ou não de sucessão empresarial para manter a sentença de improcedência, mas sim na não demonstração da rescisão unilateral e imotivada, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente. (AR n° 1016496-46.2019.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/02/2021)”.
Embargos de declaração da recorrente teve o provimento negado. Já o das recorridas foram acolhidos, sanando omissão, mas sem efeito modificativo, conforme acórdão lançado no id. 82068965.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, § 1°, IV e 1.013, do CPC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Sodalício manteve-se omisso quanto à análise das provas carreadas aos autos, bem como deixou de analisar o ônus probatório das recorridas quanto ao fato impeditivo e modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente;
(ii) negativa de vigência aos arts. 341, 373, II e 374, III, do CPC, atinente ao ônus da prova, bem como divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 86093980) e devidamente preparado (id. 85944473).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 89107992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.013, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.013, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal manteve-se omisso quanto à análise das provas carreadas aos autos, bem como deixou de analisar o ônus probatório das recorridas. No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“(...) embora reste incontroverso que existiu relação jurídica entre as partes, consistente em contrato de representação comercial verbal, não há nos autos nenhuma prova acerca da rescisão unilateral do contrato de representação, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia.
Com efeito, no caso, a indigitada inexistência de sucessão empresarial em nada mudaria o deslinde a que chegou o sentenciante e a Câmara Julgadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação no. 105390/2017.
Digo, ainda que o contrato firmado entre a autora e a empresa Cremer S.A. indique o estabelecimento de uma nova relação negocial e contratual, em decorrência da qual, aquela se tornou representante comercial desta, não se tratando, portanto, de relação jurídica advinda de sucessão empresarial, tal circunstância não elucida questão primordial para dar ensejo à modificação do acórdão, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, pois, como dito, a parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, consistente na prova de existência de rescisão unilateral e imotivada do contrato verbal de representação comercial existente entre a autora e as rés.
Ora, para que reste configurado o dever de indenizar, deve restar demonstrada a rescisão unilateral e imotivada, o que não se visualiza na hipótese.
Logo, tendo em vista que o acórdão não se firmou na existência ou não de sucessão empresarial para manter a sentença de improcedência, mas sim na não demonstração da rescisão unilateral e imotivada, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.013 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 341, 373, II e 374, III do CPC, atinente ao ônus da prova, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos, deixando de observar a correta incumbência quanto ao ônus probatório.
Verifica-se que o acórdão concluiu que não houve autos nenhuma prova acerca da rescisão unilateral do contrato de representação, e que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia (provar o fato constitutivo do direito alegado).
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a análise dos requisitos necessários à inversão (ou não) do ônus da prova demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DE QUE A PARTE AGRAVANTE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. REVISÃO OBSTADA PELAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do fato de que a parte agravante não foi capaz de comprovar que a sua intermediação teria sido definitiva para o resultado útil do negócio, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo o caso de revaloração das provas. (...) 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1760084/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”.
A propósito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça